Tribunal: TJBA
Processo: 8049099-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049099-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

AGRAVADO: LUCICLEIA DE CASTRO CARDOSO

Advogado(s)
:
AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCAPACIDADE ABSOLUTA DA DEVEDORA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. VEDAÇÃO À VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO. PERÍCIA MÉDICA PÓSTUMA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MORTE DA DEVEDORA. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão interlocutória que, no bojo de Ação de Busca e Apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei nº 911/69, determinou a suspensão da venda extrajudicial de veículo após cumprimento da liminar, declarou a nulidade dos atos processuais a partir da citação e da notificação extrajudicial da ré por suspeita de incapacidade civil, ordenou a realização de perícia médica, nomeou curador especial e determinou a intervenção do Ministério Público. O Agravante alega que a venda extrajudicial do veículo ocorreu antes da decisão que a vedou, que não há necessidade de perícia no âmbito da ação de busca e apreensão e que os laudos médicos são posteriores à celebração do contrato. Questiona, ainda, a imposição da multa diária de R$ 1.000,00. No curso do feito, sobreveio o falecimento da devedora, sendo determinada a manifestação das partes quanto às consequências processuais, ao que o banco reiterou pedido de reforma da decisão originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a alegação de incapacidade absoluta da devedora justifica a nulidade dos atos processuais e a suspensão da venda extrajudicial do veículo; (ii) estabelecer se é cabível a produção de prova pericial sobre a higidez mental da devedora no bojo da ação de busca e apreensão; e (iii) definir se a imposição de multa por descumprimento da ordem judicial é válida mesmo diante da alegada venda anterior à decisão que a proibiu.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A morte da devedora não extingue o processo nem prejudica o julgamento do recurso, devendo haver sucessão processual pelo espólio ou herdeiros, conforme art. 110 do CPC.

4. A alegação de incapacidade absoluta da devedora, caso comprovada, compromete a validade da notificação extrajudicial e da citação, tornando nulos os atos subsequentes e a própria constituição em mora, nos termos da Súmula nº 72 do STJ e do art. 104, I, do Código Civil.

5. A determinação de realização de perícia médica para apurar o estado mental da devedora à época dos atos contratuais e processuais é medida legítima e pode ser realizada incidentalmente na presente ação, inclusive de forma indireta após o óbito.

6. A vedação à venda extrajudicial do bem se justifica como medida de cautela apta a evitar a consumação de prejuízo irreparável, não se confundindo com restrição indevida ao direito de propriedade do credor fiduciário.

7. A imposição da multa diária mostra-se proporcional e adequada para assegurar o cumprimento da ordem judicial, podendo sua exigibilidade ser discutida no juízo de origem caso fique comprovada a anterioridade da alienação à decisão proibitiva.

8. A declaração de nulidade dos atos processuais a partir da notificação e da citação encontra respaldo no art. 72, II, do CPC, diante da ausência de curador especial e da suspeita de incapacidade da ré.

9. O Agravo Interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo deve ser julgado prejudicado, por ter sido absorvido pelo julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO.

10. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 104, I, e 1.767; CPC, arts. 72, II; 110; 313, I; 687; DL 911/69; Lei 10.931/2004; STJ, Súmula nº 72.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, AI 1011528-31.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12.07.2023; TJPR, AP 0005728-04.2020.8.16.0033, Rel. Des. Fabio André Santos Muniz, j. 25.07.2022; TJSP, AI 2012802-30.2022.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, j. 22.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049099-45.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como apelada LUCICLEIA DE CASTRO CARDOSO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues De Miranda

Relatora